Tribunal: TJES
Processo: 5019759-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019759-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019759-81.2021.8.08.0048

R
CTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

R
CD
A
:
MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
ASSINATURAS DIVERGENTE
S
. RUBRICA QUE NÃO PERTENCE A REQUERENTE.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CANCELAMENTO DO CONTRATO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do
r
ecurso
i
nominado interposto (Id.
8767739
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
8767743
)
mas
autor
a

des
assistid
a
de advogado
n
a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco
r
éu

em face

d
a

r. S
entença
localizada em Id. 8767713
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declarando inexistente a relação jurídica entre os polos e cancelando o contrato razão dos autos e
condenando-
o

em
idenização por
danos morais no importe de R$
3.000,00 (três mil reais)
por entender lesão a direito personalíssimo d
a
demandante
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a
autor
a
percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco
r
éu/
r
ecorrente,
entretanto
, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira
r
ecorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
a
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6
.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse d
a

a
utor/
r
ecorrid
a
em contratar o
empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco
r
éu/
r
ecorrente deveria ter
registros mais precisos
do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
sendo de suma importância ressalvar que
a
diferença de fácil percepção entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pel
a
autor
a
n
o formulário inicial

demonstra a ocorrência da fraude.
Aliás, este fora o entendimento do Exmo. Julgador da origem para constatar a fraude
.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação,
o que não se evidenciou,
importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo,
desse modo,
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
r
ecorrente/
r
éu
(fraude)
, assim como pela
declaração de
inexistência jurídica e do cancelamento
do contrato de empréstimo nº
010111687155.

7
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

r
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
a

a
utor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral in re ipsa
.
8
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
3.000,00 (três mil reais)

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
9
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
1
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)